Tribunal: TJES
Processo: 0000466-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros

APELADO: EDUARDO SANTOS VICENTE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INVERSÃO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

INCIDÊNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1)
Em relação à suposta omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto” (EDcl no REsp 1606429/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)

2
)
Ocorre que, no caso em questão, a apelação cível foi apenas parcialmente provida, resultando na hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial, mas sim na sua redistribuição.

3
)
Portanto, não há como deixar de reconhecer que o v. acórdão recorrido restou omisso, visto que, muito embora tenha dado provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo autor, deixou de redistribuir os ônus da sucumbência.

4
)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por

João Batista Dallapiccola Sampaio & Advogados Associados

contra v. acórdão (id 6444332) que deu provimento parcial à apelação cível por ele interposta, reformando a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na “
ação de cobrança de honorários advocatícios
” por ele ajuizada em face de
Eduardo Santos Vicente
.

Em suas razões recursais (id 6516021), o embargante alega omissão do v. acórdão quanto ao pedido de inversão da sucumbência, a fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, bem como condenar o requerido ao pagamento destes.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

No que diz respeito à inversão dos ônus de sucumbência, é entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça que: “
A reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
” (EDcl no REsp 1606429/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ocorre que, no caso em questão, a apelação cível foi apenas parcialmente provida, resultando na hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial, mas sim na sua redistribuição – no que, de fato, foi omisso o acórdão embargado.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que o v. acórdão recorrido restou omisso, visto que, muito embora tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto, deixou de, expressamente,
redistribuir
os ônus da sucumbência
.

Destarte, em que pese tratar-se de consequência lógica do
decisum
objurgado, impõe-se
condenar
, de maneira expressa,
o
requerente
ao pagamento dos
(i)
honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido com a demanda – que corresponde à diferença entre o montante pleiteado na exordial e aquele que foi efetivamente concedido ao requerente –, bem como ao pagamento de
(ii)
75% (setenta e cinco por cento) do valor das despesas processuais, tendo em vista que somente 1⁄4 (um quarto) do pedido foi julgado procedente – visto que pleiteou o arbitramento dos honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento), mas foi fixado o percentual de 5% (cinco por cento).

Por outro lado, seguindo esse mesmo raciocínio, forçoso
condenar o
requerido
ao pagamento de
(i)
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além de
(ii)
25% (vinte e cinco por cento) do valor das despesas processuais.

Ante o exposto,
conheço
e

dou provimento parcial aos embargos
de declaração
, com efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado, redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.